Tribunal: STF
Processo: ARE 1458473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 1.º, INCISO II (TRINTA E SEIS VEZES) E INCISO V (TRÊS VEZES), C.C. ART. 11 C.C. ART. 12, INCISO I, TODOS DA LEI N. 8.137/1990, C.C. ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA. TIPICIDADE CRIMINAL. LESIVIDADE. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA NÃO DESCARACTERIZADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDUTA DO AGENTE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA COLETIVA. VÍNCULO SUBJETIVO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - "[...] trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP" (AgRg no RHC n. 167.226/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).



    - Sobre a atipicidade da conduta, a Corte local decidiu que, "conquanto o débito fiscal tenha sido garantido na origem, o certo é que não se equipara ao pagamento do tributo, razão pela qual não enseja, imediata e obrigatoriamente, o trancamento da ação penal, como almejado no presente habeas corpus" (fl. 4830).



    - Extrai-se, da inicial acusatória (fls. 175/182) que o recorrente seria um dos administradores da empresa BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA., os quais, agindo em conluio, teriam suprimido, entre os anos de 2010 a 2012 o tributo estadual ICMS, mediante fraude à fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, indicando como isentas mercadorias tributáveis (art. 1.º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990) e, mediante vendas sem emissão de notas fiscais (art. 1.º, inciso V, da Lei n. 8.137/1990).



    - A supressão de tributos através de fraude à fiscalização tributária, pela inserção de elementos inexatos em documentos fiscais, estaria comprovada e documentada no Auto de Infração n. 93300008.09.00002197/2014-62. Por sua vez, a supressão de tributos por meio da omissão da emissão de notas fiscais referentes à venda de mercadorias efetivamente realizadas, estaria atestada e documentada no Auto de Infração n. 93300008.09.00000503/2015-07. Após a tramitação dos Procedimentos Administrativos Tributários cabíveis, os débitos tributários foram definitivamente lançados e inscritos na dívida ativa.



    - O fato de a dívida ativa estar garantida por contrato de seguro no bojo de execução fiscal movida contra o contribuinte não descaracteriza a materialidade dos crimes fiscais ou a lesividade da conduta. Consta da inicial acusatória que "o prejuízo causado aos cofres públicos do Estado da Paraíba, com consequente prejuízo à coletividade, é de grande vulto e indiscutível, ante as constituições definitivas dos créditos tributários" (fl. 179). A constituição definitiva do crédito tributário, pressuposto material do crime fiscal, não é afastada pela mera garantia do débito em execução.



    - O art. 41, do Código de Processo Penal, dispõe que "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".



    - Considera-se inepta a denúncia que não proceder à adequada descrição individualizada da conduta do acusado, com seus elementos típicos objetivos e subjetivos. Nos crimes de autoria coletiva, não é preciso que a conduta do imputado seja detalhadamente individualizada já na inicial acusatória.



    - A conduta do recorrente, para os julgadores da origem, foi adequadamente descrita, expondo a denúncia todos os elementos essenciais e circunstanciais do fato delituoso (fl. 4834).



    - Constata-se, da narrativa da exordial acusatória, que o recorrente era um dos administradores da empresa, o que foi informado pelos registros da Junta Comercial do Estado de Pernambuco e apurado no Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Ministério Público (fl. 180). Descreve a denúncia que cabia ao recorrente e aos demais administradores "a gestão financeira e patrimonial, assim como o fornecimento de informações ao serviço de contabilidade, além de outras atividades inerentes ao comércio que empreendiam" (fl. 181), ademais, "como diretores da empresa e administradores nos respectivos períodos, tinham plena ciência e total controle das transações e negócios realizados, à época citada, com a responsabilidade de apuração e recolhimento do ICMS devido, bem como o dever de prestar informações fiscais às autoridades fazendárias" (fl. 181).



    - Anote-se que, em se tratando de crime de autoria coletiva, supostamente praticado pelos diretores da empresa, que, agindo em conjunto e conscientemente, teriam suprimido tributo estadual mediante fraude, a individualização pormenorizada da conduta de cada um não é necessária nesta etapa processual. Basta que se aponte o vínculo de sua conduta com o delito praticado, o que foi atendido pela denúncia, em cumprimento ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal. Outrossim, a inicial acusatória explicitou a relação concreta das condutas descritas com as funções ordinariamente exercidas por um administrador. Assim, não há qualquer ilegalidade flagrante a legitimar o trancamento da ação penal.



    - Não tendo sido afastada a constituição definitiva do débito tributário pela sua garantia no âmbito da execução fiscal, também não é obrigatória e legalmente impositiva a suspensão da ação penal que tramita na origem.



    - Nesse diapasão, "a garantia do crédito tributário na execução fiscal - procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos - não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" (RHC n. 65.221/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/6/2016) Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 159.012/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) Confira-se, ainda: AgRg no RHC n. 155.224/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)



    - Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente